Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes LEA ROSA DIAS, LEDENICE LELES NOVAES DE OLIVEIRA e LENA DA ROCHA VIANA. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor dos anuentes LEA ROSA DIAS, LEDENICE LELES NOVAES DE OLIVEIRA e LENA DA ROCHA VIANA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) (ID 30241138). Devidamente intimado, Distrito Federal não se manifestou quanto às planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (ID: 30613735). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29906943, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor de LEA ROSA DIAS, LEDENICE LELES NOVAES DE OLIVEIRA e LENA DA ROCHA VIANA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador